Tribunal: STF
Processo: RE 134298
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
- Veículo admitido a registro,  pelo  Departamento  Estadual
de  Trânsito,  a  requerimento  do  adquirente,  mas  que  depois  se
verificou haver sido objeto de furto.
         Ausente o nexo causal, entre a atividade do funcionário e  o
prejuizo  enfrentado  pelo  mencionado  adquirente,   não   se   acha
caracterizada a responsabilidade civil do Estado.
         Precedentes do  Supremo  Tribunal:  RREE  64.600,  86.656  e
111.715.
         Recurso  provido,  por  contrariedade  do   art.   107,   da
Constituição de 1967.